Tribunal: TJMT
Processo: 1069756-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
vide voto súmula

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069756-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIMONE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 033.067.221-54 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo em parte. A parte autora juntou aos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), o qual demonstra que as atividades por ela desempenhadas, bem como o ambiente laboral, são insalubres. Dessa forma, é devido o pagamento do respectivo adicional de insalubridade. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso inominado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1a Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SIMONE BORGES DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade contratual, pagamento de FGTS e adicional de insalubridade, em razão de sucessivas contratações temporárias junto ao Hospital Regional de Colíder/MT, como assistente social.

2. O recorrente laborou ininterruptamente no serviço público estadual desde 16/11/2017, com prorrogação contratual até 13/05/2021, conforme holerites constantes nos autos (id. 261480839).

3. A contratação reiterada por períodos sucessivos e prolongados desnatura a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, configurando hipótese de desvirtuamento da contratação temporária.

4. Ainda que respaldada formalmente na Lei Complementar no 600/2017, a prática administrativa violou os limites legais temporais e materiais, tornando os contratos nulos de pleno direito, com fundamento no artigo 37, §2o, da CF/88, e consolidada jurisprudência do STF e do STJ (RE 705.140/RS, Tema 916).

5. A lei complementar no 600/2017 dispõe que:

“(...) Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; (...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar. § 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. § 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. (...)”.

6. Assim, reconhece-se o direito do autor ao depósito do FGTS sobre as remunerações percebidas no período laborado, observado o limite quinquenal da prescrição.

7. É o entendimento da Turma Recursal deste Estado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por técnica de enfermagem contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS feitos contra o ente público estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza sua excepcionalidade e impõe a nulidade da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal permite contratações temporárias apenas para atender necessidades excepcionais e transitórias, devendo respeitar os critérios de excepcionalidade e prazo determinado, sob pena de nulidade. 4. A Lei Complementar Estadual n.o 600/2017 prevê prazo máximo de 6 (seis) meses para contratações temporárias em situações emergenciais, prorrogável por igual período. No caso concreto, a autora permaneceu contratada por lapso temporal maior, evidenciando o desvirtuamento da excepcionalidade. 5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público, o trabalhador faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de servidores públicos, quando realizada em desconformidade com os requisitos constitucionais e legais, configura desvio de finalidade, acarretando a nulidade do vínculo. 2. O servidor contratado temporariamente em situação irregular faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX e parágrafo 2o; Lei Complementar Estadual n.o 600/2017, artigos 2o e 11; Lei n.o 8.036/1990, artigo 19-A. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 308, Tema 612 e Tema 916; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 596.478/RR; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 658.026/MG. (N.U 1007842-73.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”

7. No tocante ao adicional de insalubridade, verifica-se nos autos a juntada de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) emitido por engenheira responsável e ratificado por novo laudo administrativo produzido pelo próprio Estado, os quais reconhecem a insalubridade em grau médio nas atividades exercidas pelo autor.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:
1)
Reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados de 16/11/2017 a 13/05/2021, entre o autor e o Estado de Mato Grosso, em razão das sucessivas renovações;
2)
Condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS sobre as remunerações percebidas pelo autor período não prescrito, a serem apurados em liquidação de sentença;
3)
Condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, a partir da data do laudo técnico, respeitada a prescrição quinquenal; a incidência de juros e correção monetária deve ser conforme índice SELIC, a partir do vencimento de cada parcela.

9. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clair Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025